Tribunal: STF
Processo: RE 108743
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFERTA INICIAL.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO
FOI OBJETO  DE EXAME PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM FORAM OPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO O DESTAQUE DO TEMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.